Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. JUNTA COMERCIAL. EMPRESAS. VERIFICAR RELAÇÃO COM A EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COOPERAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para obter documentos de registro de empresas a fim de verificar eventual relação entre elas e a empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício à junta comercial para obtenção de informações de interesse da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios foi determinada pelo Juízo após a exequente detalhar as manobras da empresa executada para ocultação de patrimônio, condição suficiente para que o Juízo reconsidere o indeferimento anterior.
3.1. No caso dos autos, a exequente teve deferida em seu favor a gratuidade de justiça, circunstância que autoriza a expedição dos ofícios em razão de a exequente não conseguir pagar diretamente as custas.
4. O Juízo apenas exerceu seu papel de efetivador da tutela jurisdicional atendendo ao princípio da cooperação e da realização da execução no interesse do credor. Ademais, a mera expedição de ofícios para obtenção de dados das empresas não tem a capacidade de trazer qualquer prejuízo imediato à executada.
5. Diante do caráter protelatório do recurso, é devida a aplicação de multa por litigância de má-fé à exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 80, VII, 297 e 797.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932116 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível.